Tribunal: TJMT
Processo: 1043086-44.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043086-44.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), KAREN MEY VASQUEZ - CPF: 291.629.518-66 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. PAGAMENTO DA PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PARA PARCELAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de mora, uma vez que a parcela que embasou a demanda foi quitada antes do ajuizamento da ação. O apelante sustenta a persistência da mora, a possibilidade de vencimento antecipado da dívida e requer o prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a mora apta a justificar a ação de busca e apreensão quando a parcela indicada como inadimplida foi quitada antes do ajuizamento; (ii) estabelecer se é possível deslocar o fundamento da mora para parcelas posteriores não indicadas na petição inicial, bem como revisar os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora constitui pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão e deve estar presente no momento do ajuizamento, não se admitindo sua configuração com base em débito já quitado.

O pagamento da parcela indicada na notificação extrajudicial antes da propositura da ação afasta a constituição válida em mora, inviabilizando o prosseguimento da demanda.
A disponibilização de boleto pela própria instituição financeira antes do ajuizamento evidencia a possibilidade de purga da mora e a ausência de justa causa para a ação.
Não se admite a alteração superveniente da causa de pedir para fundamentar a mora em parcelas diversas daquelas indicadas na inicial, sob pena de violação à regularidade processual.
Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte autora os ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração indevida do processo.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mora, como requisito da ação de busca e apreensão, deve existir no momento do ajuizamento, sendo afastada pelo pagamento prévio da parcela indicada na notificação. 2. É vedada a alteração da causa de pedir para incluir parcelas não indicadas na petição inicial como fundamento da mora. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura indevida da demanda. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de Clea Souza Fernandes, julgou improcedente a demanda.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de interesse de agir. Argumenta que o interesse processual decorre do inadimplemento contratual e da necessidade de tutela jurisdicional para retomada do bem, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Aduz que a quitação isolada de parcela não descaracteriza a mora, especialmente diante da existência de outras parcelas vencidas e não pagas, bem como da previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Defende, assim, a persistência da mora contratual e a necessidade de apreciação do mérito da demanda. Sustenta, ainda, que a extinção prematura do feito impediu o regular desenvolvimento da instrução processual, configurando
error in procedendo
.

Subsidiariamente, requer a reforma do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, ao argumento de que a fixação em 10% sobre o valor da causa revela-se excessiva e desproporcional, diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de dilação probatória, postulando sua redução ou fixação por equidade. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com o afastamento da extinção do feito e o regular prosseguimento da ação. Subsidiariamente, requer a revisão dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 350347864).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Clea Souza Fernandes,
lastreado em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, alegando que
a devedora fiduciante incorreu em inadimplemento a partir de 24.09.2025, deixando de adimplir a parcela no 3, circunstância que ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujo montante totalizaria R$ 131.312,00. Sustenta, ainda, que promoveu a regular notificação extrajudicial da ré, constituindo-a em mora, razão pela qual requereu a concessão de medida liminar para busca e apreensão do bem, com posterior consolidação da propriedade em seu favor.

A liminar foi deferida por meio da decisão de id. 216680168.

Antes do cumprimento do mandado, a ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação (id. 217581651), na qual, em síntese, impugnou a configuração da mora. Argumentou que a parcela no 3, que fundamentou a demanda, foi quitada em 28.10.2025, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da ação, ocorrido em 31.10.2025. Para tanto, juntou comprovante de pagamento, requerendo a revogação da liminar, a extinção do processo e a condenação da parte autora por litigância de má-fé, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Diante disso, o douto magistrado entendeu pela não comprovação da mora e
julgou improcedente o feito
.

Inconformado,
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de interesse de agir. Argumenta que o interesse processual decorre do inadimplemento contratual e da necessidade de tutela jurisdicional para retomada do bem, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Aduz que a quitação isolada de parcela não descaracteriza a mora, especialmente diante da existência de outras parcelas vencidas e não pagas, bem como da previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Defende, assim, a persistência da mora contratual e a necessidade de apreciação do mérito da demanda. Sustenta, ainda, que a extinção prematura do feito impediu o regular desenvolvimento da instrução processual, configurando
error in procedendo
.

Subsidiariamente, requer a reforma do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, ao argumento de que a fixação em 10% sobre o valor da causa revela-se excessiva e desproporcional, diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de dilação probatória, postulando sua redução ou fixação por equidade. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com o afastamento da extinção do feito e o regular prosseguimento da ação. Subsidiariamente, requer a revisão dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que no momento em que ajuizou a presente não existia qualquer dívida com o réu, ora apelada, pois, a parcela que motivou o ajuizamento da demanda, com vencimento em 24.09.25, foi adimplida em 28.10.25, sendo a demanda proposta em
31.10.2025
.

A própria conduta do apelante revela a inexistência de justa causa para o ajuizamento da demanda. Isso porque, antes mesmo da propositura da ação, a instituição financeira disponibilizou à devedora boleto para quitação da parcela indicada na notificação extrajudicial, viabilizando, assim, a purga da mora.

Com efeito, a parte ré comprovou ter realizado o pagamento da parcela no 3 em data anterior ao ajuizamento da ação, circunstância que afasta a constituição válida em mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. A mora, como pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão, deve ser contemporânea e subsistente ao tempo do ajuizamento, não se admitindo sua caracterização com base em débito já adimplido.

Ademais, não se mostra juridicamente admissível a tentativa de deslocar o fundamento da mora para parcelas posteriores, quando a própria inicial delimita como causa de pedir a inadimplência específica da parcela no 3. A alteração superveniente do suporte fático da demanda, sem a devida adequação da causa de pedir, compromete a regularidade da pretensão deduzida em juízo.

Assim, considerando que, no momento do ajuizamento, a parcela apontada como inadimplida já se encontrava quitada,
inexistindo pressuposto específico de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo da busca e apreensão, que ora se apresenta, especialmente pelo fato de que houve
pagamento
da parcela que ensejou a propositura da demanda, é de rigor o julgamento improcedente da demanda.

Por oportuno, cito julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO –
PAGAMENTO
DAS PARCELAS INDICADAS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
ANTES
DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MORA AFASTADA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRATICOU ATITUDE TEMERÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o adimplemento das parcelas em atraso indicadas na notificação extrajudicial, por meio de boleto bancário emitido administrativamente pela instituição financeira,
antes
do
ajuizamento
da
busca
e
apreensão
, torna-se imperiosa a extinção da ação, diante da descaracterização da mora. Viável a condenação da instituição financeira nas penas por litigância temerária, porquanto demonstrada má-fé na propositura da ação de
busca
e
apreensão”
. (Rac n. 0002209-31.2015.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.17).

À vista disso, no tocante a condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, tenho que não há razão para qualquer inconformismo nesse ponto, uma vez que a demanda foi julgada improcedente face a inexistência da mora, diga-se, de débito em aberto à época da propositura da presente, sendo justo e razoável que o banco arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026